Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741013-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LIMA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 11.10.2023, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente. Tal fato processual torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador